Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010692-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RICARDO GOTTARDI - CPF: 974.877.401-53 (AGRAVANTE), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO FRUSTRADA - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO – ART. 830 E 854, CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - POSSIBILIDADE – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, se dá nos moldes do art. 830 do CPC.

Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.

Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora online através do sistema Sisbajud, tendo em vista a aplicação do art. 854, do CPC ao procedimento da pré-penhora.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ricardo Gottardi e Balual Serviços e Viagens Eireli contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A.,
deferiu o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos executados, até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC.

Irresignados, os agravantes alegam a nulidade processual, sob o argumento que se trata de decisão
extra petita
, pois o Banco solicitou o arresto do automóvel, não havendo pedido de bloqueio de valores em conta corrente.

Seguem sustentando
a irregularidade da medida de constrição judicial, posto que recaiu sobre o capital de giro da empresa, sendo tal verba impenhorável eis que inviabiliza a atividade empresarial, bem como a possibilidade de penhora de outros bens, em razão do princípio da menor onerosidade do devedor. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
168215653
).

As informações foram prestadas (id.
168622429
), mantendo a decisão.

Contraminuta no id. 172211133, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco Santander (Brasil) S.A
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Balual Serviços e Viagens Eireli e
Ricardo Gottardi
, visando o recebimento do montante de R$ 200.693,59 (duzentos mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), oriundo do inadimplemento da cédula de crédito bancário n. 00334604300000009580, celebrada em 24/04/2018.

Recebida a inicial, a MMa. Juíza determinou a citação dos executados para realizar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, acrescido de honorários advocatícios, nos termos do art. 827, do CPC, consignando que, n
ão sendo encontrado o devedor, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830)
(id.
64712325
– autos de origem).

Diante da não citação dos executados (id.
69761391 e id. 69761400 -
autos de origem), face a ausência dos mesmos nos endereços indicados no contrato, conforme certidão acostada nos autos pela oficial de justiça, nos seguintes termos:
“(...)
fui informada pelo funcionário que desconhece a executada. Hoje no local funciona a Empresa Aero Park Estacionamento, CNPJ: 25.308.686/0001-95
.”
e
“
não foi possível proceder à citação e intimação do executado Ricardo Gottardi, pois fui informada pela Síndica Karen que, não tem nenhum morador pelo nome do executado Ricardo Gottardi. Certifico que, não foi possível proceder ao arresto, pois não constatei bens em nome do executado
”,
o banco exequente requereu a concessão do arresto de ativos financeiros dos devedores,
com o imediato bloqueio de valores encontrados nas respectivas contas, até o limite da presente execução
(id.
72913163
– autos de origem).

Após dois meses, o banco exequente junta aos autos novo pedido (id.
74789725)
, requerendo o arresto do automóvel Marca Toyota / Corolla Xei; Placa - Qbh-9439, bem com a desconsideração da petição outrora apresentada.

Nesse ínterim, foi acostado nos autos o extrato do Sisbajud, informando o cumprimento parcial da penhora na conta da executada
: Balual Servicos e Viagens Eireli
, no valor de R$ 127.215,26, conforme se vê no id.
115804051.

Ato seguinte, o exequente juntou termo de acordo formulado pelas partes, id. 115891902.

Posteriormente, os executados, ora agravantes, aportaram petição id.

115934971, pleiteando a nulidade do acordo por vicio de consentimento, ante a falta de assistência de advogado.

Em 10/05/2023, o banco exequente apresentou pedido de conversão da indisponibilidade de ativos em penhora, id. 117289306.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto a preliminar de decisão
extra petita
, sustentada pelos executados, basta uma análise superficial dos autos para verificar que houve pedido de bloqueio de valores em conta corrente formulado pelo banco exequente, acostado no id.
72913163
– autos de origem.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

É cediço que o art. 830 do CPC trata do arresto executivo realizado pelo oficial de justiça na hipótese em que o executado não foi encontrado,
verbis
:
“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”.

Por sua vez o art. 854 do CPC, ao tratar sobre a penhora

de dinheiro, autoriza que o magistrado determine às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, que tornem indisponíveis os ativos financeiros em nome do executado até o limite da execução,
in litteris
:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Destarte, não se discute a possibilidade de realização da pré-penhora, também chamada de arresto executivo, para fins de assegurar a efetividade de futura penhora na execução de título extrajudicial, utilizando-se para tal o instrumento da constrição
online
via Sisbajud.

Isto porque, não se trata de penhora em si, mas de verdadeiro arresto prévio concretizado pela via eletrônica, que após a citação poderá ser convertido em penhora.

Trata-se, portanto, de aplicação analógica do citado art. 854 do CPC ao procedimento da pré-penhora. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PLEITO DE ARRESTO ON LINE. POSSIBILIDADE.
É cabível a constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para a realização da citação, conforme o disposto no artigo 830 do CPC/15
(...)
Admissível o arresto mediante penhora on line através do sistema BACENJUD, tendo em vista a aplicação analógica do artigo 854 do CPC/15 ao arresto executivo.
Precedentes do e. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076152487, 15a Câm. Cív., Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro, j. 07.03.2018 - negritei)

Tal posição é sufragada por entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE
(...) 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), "as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora". Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1o.2.2006, p. 548), deixou consignado que "as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados". Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que "o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal" (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249)(...)

4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas apenhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis
(Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1240270/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011 - negritei).

Sobre o tema,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. PRÉ-PENHORA NA MODALIDADE ON LINE. POSSIBILIDADE.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Desde que frustrada a tentativa de localização do executado, mostra-se admissível o arresto executivo de seus bens.
Inteligência dos artigos 830 e 854 do CPC/2015. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Modificação da decisão agravada que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAI n. 70076152040, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 28.02.2018 - negritei)

Assim, agiu com acerto a magistrada de origem, tendo em vista a natureza da medida almejada, isto porque, apesar do procedimento previsto em lei, segundo o qual a constrição se daria por meio de oficial de justiça, por certo, a doutrina e jurisprudência pátria ampliam o alcance da norma, atribuindo-lhe a efetividade necessária ao permitir o arresto via Sisbajud.

Por outro lado, em que pesem os argumentos dos agravantes, de que a constrição
recaiu sobre o capital de giro da empresa, bem como a possibilidade de penhora de outros bens, em razão do princípio da menor onerosidade do devedor, conforme se infere dos autos, verifica-se que as teses aqui arguidas não foram suscitadas perante o juízo de origem e, por consequência,
não foram objeto de análise pela douta magistrada na decisão objurgada, sendo ventiladas, pela primeira vez em sede recursal
, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9o, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020).

A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1024595-97.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.04.2023 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta à possibilidade da conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.”

(RAI n. 1017489-84.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PREVALÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO PAGAMENTO SOBRE O DE ELEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 540 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA – INTERRUPÇÃO DA MORA A PARTIR DO PROTOCOLO DA AÇÃO E AO ACRÉSCIMO DO VALOR DEPOSITADO COM INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no entendimento de que, em não havendo coincidência dos foros mencionados, como na presente hipótese, deve prevalecer para a ação de consignação o foro do local do pagamento estatuído no contrato, ou, caso silente a respeito, o foro do domicílio do devedor (art. 950, do Código Civil), onde se presume seja ordinariamente efetuado o pagamento.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância
. ”(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).”
(RAI n. 1009958-44.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022 – negritei)

Sobre o assunto, o doutrinador Teotônio Negrão ensina:

“
As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)
”. (Código de Processo Civil Comentado,
Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593)

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pelos agravantes acerca de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou, pois sequer fora suscitada nos autos de origem.

Não obstante, a douta magistrada
a quo
prestou informações nos seguintes termos:

“Inicialmente, considerando o retorno negativo da carta de citação o exequente veio aos autos pugnando pelo arresto online, a fim de encontrar a existência de ativos financeiros em nome dos executados (id. 72913163). O autor posteriormente, veio aos autos pugnando pela desconsideração do pedido de arresto, anteriormente formulado, pugnando ao fim pelo arresto do bem informado em petitório de id. 74789725. Ocorre que, por um equivoco, este juízo deixou de analisar o pedido de desconsideração formulado em id. 74789723, procedendo com a indisponibilidade nos ativos financeiro dos executados. Consigno que a parte agravante NÃO informou acerca da distribuição do recurso (art. 1.018, CPC). Sendo estas as informações solicitadas, comunique-se a Egrégia Câmara da presente decisão, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos.”
(id.
168622429
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023